Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716276-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARIO PEDRO DE CERQUEIRA CALDAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIO PEDRO DE CERQUEIRA CALDAS em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo. A 3a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que declinou da competência para a Comarca de Campo Grande – MS. O Agravante interpôs Recurso Especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. O Agravado comparece aos autos, requerendo a suspensão do feito, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria e determinou a suspensão da demanda. Determino, portanto, que o Agravante manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido de suspensão do feito formulado, de acordo com o disposto nos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 17:37:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador